Tribunal: TJDFT
Processo: 0738660-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão dos reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão, sob alegação de abusividade e ausência de justificativa atuarial.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.
3. Os reajustes em planos coletivos não se submetem aos índices da ANS, sendo definidos por negociação entre a operadora e a entidade contratante, conforme art. 28 da RN ANS no 565/2022.
4. A aferição da abusividade dos percentuais aplicados demanda análise técnica e dilação probatória, incompatíveis com a cognição sumária própria da fase recursal, não se evidenciando, de plano, a plausibilidade do direito alegado. Trata-se de matéria complexa que exige instrução probatória adequada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.